Tribunal: TJDFT
Processo: 0735177-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0735177-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DOUGLAS GUIMARAES TELES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ITAU UNIBANCO S.A., ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, BANCO DO BRASIL S/A, AL5 S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO CSF S/A, ATACADAO DIA A DIA S.A D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 6 de fevereiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora